Tribunal: TJMT
Processo: 1012249-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012249-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 052.465.361-57 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), SALOMAO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 052.465.241-40 (APELANTE), JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 559.195.021-34 (APELANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), SALOMAO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 052.465.241-40 (APELADO), TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 052.465.361-57 (APELADO), CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012249-64.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL –SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata
, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1012249-64.2017.8.11.0041

APELANTES: TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA E SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA e CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA.

APELADOS: TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA E SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA, CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA e
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Processo na origem: 1012249-64.2017.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA E SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA e CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação indenizatória.

AÇÃO
:
Ação de Reparação por Danos Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 1012249-64.2017.8.11.0041, que
TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA E SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA
movem contra
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
.

SENTENÇA
(ID 123169624 - Pág. 8): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$200.000.00 (duzentos mil reais), reduzido pela metade em razão da caracterização da culpa concorrente (R$100.000,00), de modo que cada autor deve receber R$50.000,00 (cinquenta mil reais), deduzido o valor recebido do DPVAT, corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento/sentença (Súmula 362-STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (30/08/2013). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO 1
(ID 123169633 - Pág. 1):
TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA E SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA
alega, em apertada síntese, que deve ser majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, principalmente porque os autores, na época ainda crianças, perderam a jovem mãe. Requer que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais para 200 salários-mínimos para cada autor.

APELO 2
(ID 123169637 - Pág. 1):
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado realizar a prova pericial. No mérito, aduz que restou demonstrado que o caminhão da requerida trafegava em velocidade inferior à permitida no local do acidente, porém a sentença tomou por base as conclusões do laudo pericial da polícia técnica e desprezou os relatórios de rastreamento e o depoimento do motorista. Sustenta que a culpa pelo acidente é do condutor da motocicleta em cuja garupa a vítima trafegava, em razão do excesso de velocidade. Argumenta que os autores não fazem jus à indenização. Alternativamente requer a redução do valor arbitrado.

CONTRAMINUTAS
: ( ID 123169642 - Pág. 1) COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL pugna pelo desprovimento do recurso; (ID 123169644 - Pág. 1) TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA E SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA punam pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários em grau de recurso e (ID 123169647 - Pág. 1) CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA pugna pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012249-64.2017.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A requerida
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado realizar a prova pericial.

Não procede o inconformismo da apelante.

Se a prova pericial pleiteada tinha por objeto verificar as condições em que ocorreu o acidente, mormente a velocidade do veículo de sua propriedade no momento do sinistro, merece destaque o fato de que a própria parte requerida, ora apelante, já havia juntado aos autos os relatórios de rastreamento que indica como determinantes para a prova que pretende fazer e ser acolhida.

Há que se registrar ainda a impossibilidade de verificação in loco de qualquer indício de prova, dado o tempo decorrido entre o evento e a prolação da sentença.

Ressalte-se, ainda, o fato de que após verificar todas as provas produzidas, inclusive o relatório de rastreamento e o depoimento das testemunhas, o Juízo entendeu que a prova que melhor descreveu o ocorrido foi mesmo o laudo da polícia técnica.

De modo que se afigura despicienda a prova pericial almejada, quando se faz possível verificar as condições em que ocorreu o acidente a partir do laudo pericial, da documentação produzida pelas partes e pelos depoimentos das testemunhas.

Assim, como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, com o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, § único, do CPC.

No caso, afigura-se desnecessária a diligência requerida, máxime porque presentes elementos suficientes e aptos à solução da controvérsia.

Desse modo, inexiste nulidade quando o julgamento da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes.

Portanto,
REJEITA-SE A PRELIMINAR de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA E SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA e CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação indenizatória.

AÇÃO
:
Ação de Reparação por Danos Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 1012249-64.2017.8.11.0041, que
TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA E SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA
movem contra
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
.

SENTENÇA
(ID 123169624 - Pág. 8): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$200.000.00 (duzentos mil reais), reduzido pela metade em razão da caracterização da culpa concorrente (R$100.000,00), de modo que cada autor deve receber R$50.000,00 (cinquenta mil reais), deduzido o valor recebido do DPVAT, corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento/sentença (Súmula 362-STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (30/08/2013). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Os autores
TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA E SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA
propuseram a ação de indenização por danos morais contra
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
, que denunciou à lide a seguradora
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, na qual relatam que perderam a mãe ELISANGELA DE ARAÚJO MOURA DE OLIVEIRA MIRANDA, em acidente de trânsito, ocorrido em 30.08.2013, durante o qual o caminhão de propriedade da requerida
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
atropelou a vítima, mãe dos autores, que se encontrava na pista de rolagem do caminhão, após ter caído da motocicleta, em cuja garupa viajava, e teve morte instantânea,
em razão do esmagamento do crânio
.

A sentença foi de parcial procedência e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$200.000.00 (duzentos mil reais)
, reduzido pela metade em razão da caracterização da culpa concorrente (R$100.000,00), de modo que cada autor deve receber R$50.000,00 (cinquenta mil reais), deduzido o valor recebido do DPVAT, com seus consectários e ao ônus de sucumbência.

Tanto os autores, quanto a requerida recorrem.

Os autores pretendem a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos para cada um dos autores.

A requerida busca a total improcedência dos pedidos, de modo a afastar a condenação ou pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Segundo a narrativa dos autos, a vítima
ELISANGELA
seguia pela Av. Prof. Edna Affi (Avenida das Torres) na garupa de uma Motocicleta Honda CG 150, Titan ESD, quando o pneu traseiro desta estourou e o condutor MILTON FREDERIGI perdeu o equilíbrio vindo ambos a cair na pista de rolamento, momento em que a vítima
ELISANGELA DE ARAÚJO MOURA DE OLIVEIRA MIRANDA
fora fatalmente atropelada pelo veículo Caminhão Volvo/VM 260 6x4r, cor Branca, placa NJE-1936, cidade de Sinop/MT pertencente à empresa requerida, conduzido por JOÃO BATISTA BERNARDO.

Essa narrativa não foi contestada pela requerida, que busca se isentar do dever de indenização apenas ao argumento de que estaria configurada a culpa de terceiro, no caso o condutor da motocicleta, que transitava em velocidade muito acima da permitida (124.97 km/h) e pelo fato de que os relatórios de rastreamento demonstram que o caminhão trafegava a 35 km/h no momento do acidente.

O relato posto no Laudo Pericial não deixa dúvidas de que o veículo de propriedade da requerida também circulava em velocidade superior à permitida naquela via (96.66 km/h), razão pela qual não conseguiu evitar o atropelamento da vítima, o que também foi a causa determinante do acidente (ID 123169530 - Pág. 2/3).

Essa foi também a narrativa das testemunhas no sentido de que o condutor da moto perdeu o controle do veículo como decorrência do estouro do pneu traseiro e, junto com a passageira que estava na garupa, caíram na frente do caminhão que, logo em seguida, atropelou a passageira, ainda que tenha conseguido evitar a colisão com outro veículo e seu condutor.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter o veículo dentro da velocidade permitida em cada via, o que não foi respeitado por nenhum dos dois motoristas e foi, segundo o minucioso laudo técnico, a causa determinante do atropelamento que vitimou a mãe dos autores, o que caracterizou a
culpa concorrente do motociclista e do condutor do veículo da requerida
.

Importante destacar que restou caracterizada a culpa concorrente do caminhão também pela evidência de que a mera queda da motocicleta não implicaria na morte da vítima ELIZANGELA, assim como não resultou na morte do condutor da moto, porque ambos portavam capacete de proteção (ID 123169529 - Pág. 4).

O agravamento da situação da vítima e o que culminou na sua morte foi efetivamente o atropelamento pelo caminhão que em resultou esmagamento de seu crânio, enquanto o condutor da moto teve apenas algumas escoriações.

Caracterizada, assim, a conduta no mínimo culposa do condutor do caminhão da requerida que trafegava em alta velocidade, o que o impediu de parar o caminhão antes que atingisse a vítima ELIZANGELA.

Da conduta dolosa ou culposa que fere direito de outrem
decorre o dever de indenizar,
nos termos dos artigos 186, 949, 950 e 951, do Código Civil.

A reparação por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de provocar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Os prejuízos suportados pelos autores ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor tolerável, uma vez que perderam, quando ainda crianças, a mãe ainda muito jovem (33 anos).

E sendo a integridade física e psíquica duas das modalidades dos direitos da personalidade, está caracterizado o dano moral proveniente da perda da proteção e carinho maternos em situação imprevista e da dor intensa experimentada.

Embora a requerida se insurja contra o fato de que a sentença não teria levado em consideração os documentos por ela produzidos e que demonstrariam que o caminhão trafegava a 35 km/h no momento do acidente, o certo é que o laudo apresentou evidências técnicas de que a velocidade empreendida pelo veículo de sua propriedade era superior à permitida naquela via.

Corrobora o laudo o fato de que, se o caminhão estivesse de fato na velocidade declarada nos relatórios de rastreamento - 35 km/h, certamente teria conseguido frear e não teria passado por cima do crânio da vítima, causando sua morte imediata.

Devida, portanto, a indenização por danos morais, ainda que pela metade, em razão da culpa concorrente do motociclista
.

O valor da reparação pelos danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

A quantia arbitrada na sentença -
no valor de
R$200.000.00 (duzentos mil reais)
, reduzido pela metade em razão da caracterização da culpa concorrente (R$100.000,00), de modo que cada autor deve receber R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
- mostra-se adequada e proporcional, pois atenua com justiça os traumas permanentes que os autores suportaram, sem lhes gerar enriquecimento imotivado.

Assim,
o valor arbitrado na sentença a título de reparação pelos danos morais se mostra razoável e, por esse motivo, não comporta alteração, seja para majorá-lo, como pretenderam os autores, seja para reduzi-lo, como buscou a requerida
.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022